Tribunal: TJES
Processo: 5006812-71.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006812-71.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBSON SANTOS DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – NÃO CONHECIMENTO
DA
IMPETRAÇÃO – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL –
NULIDADE ABSOLUTA – AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EM AUDIÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1 – Segundo entendimento do STJ, não se admite o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2- Nos termos da Súmula 523 do STF:
"No processo
penal,
a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".
No caso, o réu e o defensor constituído pelo réu não compareceram ao ato, sendo a audiência realizada sem a nomeação de defensor para o réu, na qual foi ouvida uma testemunha e interrogados os corréus, situação que caracteriza nulidade absoluta por ausência de defesa técnica.

3- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus e, de ofício, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
CLEBSON SANTOS DE JESUS
contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
nos autos do processo nº 0014763-33.2018.8.08.0048.

O impetrante narra que o paciente respondeu ao processo em liberdade e foi condenado pelo crime de roubo majorado, estando preso para cumprimento da pena em regime fechado. Aduz nulidade da audiência realizada sem a defesa técnica bem como nulidade das alegações apresentadas pelo defensor público sem oportunizar ao réu a constituição de advogado particular. Assim, requer liminarmente que seja restabelecida a liberdade do acusado.

Registro que inicialmente não conheci do presente writ por entender pelo não cabimento e, em julgamento do agravo interno interposto pelo paciente, a Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso, mantendo a decisão outrora proferida.

Contudo, o STJ, no julgamento do Habeas Corpus nº 863.337/ES concedeu parcialmente a ordem para que esta Corte aprecie os argumentos trazidos no presente writ (id. 7190017).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 7755099).

Liminar indeferida (id. 7899754).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do habeas corpus e concessão da ordem de ofício em virtude da presença de nulidade absoluta advinda de ausência de defesa técnica por ocasião de audiência de instrução e julgamento realizada (id. 8163160).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
CLEBSON SANTOS DE JESUS
contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
nos autos do processo nº 0014763-33.2018.8.08.0048.

O impetrante narra que o paciente respondeu ao processo em liberdade e foi condenado pelo crime de roubo majorado, estando preso para cumprimento da pena em regime fechado. Aduz nulidade da audiência realizada sem a defesa técnica bem como nulidade das alegações apresentadas pelo defensor público sem oportunizar ao réu a constituição de advogado particular. Assim, requer liminarmente que seja restabelecida a liberdade do acusado.

Registro que inicialmente não conheci do presente writ por entender pelo não cabimento e, em julgamento do agravo interno interposto pelo paciente, a Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso, mantendo a decisão outrora proferida.

Contudo, o STJ, no julgamento do Habeas Corpus nº 863.337/ES concedeu parcialmente a ordem para que esta Corte aprecie os argumentos trazidos no presente writ (id. 7190017).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 7755099).

Liminar indeferida (id. 7899754).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do habeas corpus e concessão da ordem de ofício em virtude da presença de nulidade absoluta advinda de ausência de defesa técnica por ocasião de audiência de instrução e julgamento realizada (id. 8163160).

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP. Vale destacar que foi interposta apelação criminal pelo réu que transitou em julgado em 20/09/2022.

É certo que o STJ já se manifestou inúmeras vezes que não se admite o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Neste caso, está sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal, ação autônoma de impugnação cujo escopo é limitado às hipóteses estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal e cuja competência é da Corte que tenha proferido o julgado impugnado.

No entanto, esta Corte admite, em caráter excepcional, a concessão de ordem em habeas corpus substitutivo de revisão criminal nos casos em que se constata flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso aqui examinado.

3. O habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.

4. As instâncias antecedentes destacaram a higidez do conjunto probatório para sustentar a tese acusatória, segundo a qual os terrenos recebidos a título de propina foram colocados em nome de terceiros, intimamente ligados aos envolvidos com o crime. Além disso, os acusados receberam cheques que, posteriormente, foram trocados com terceiros, de modo a dificultar a vinculação entre os acusados e os valores recebidos, de maneira a atestar a materialidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.613/1998.

5. Assim, constata-se que a condenação está amparada no conjunto probatório carreado aos autos, especialmente a delação de um dos acusados, de modo que a reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 805.838/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.) GRIFEI.

No julgamento do AgRg no Habeas Corpus nº 863.337/ES o STJ entendeu que
“
o mérito do habeas corpus não foi decidido pelo Tribunal a quo no exame do apelo e refere-se a eventuais vícios ocorridos durante a instrução, em relação aos quais a autoridade coatora é o juízo criminal de primeira instância, o que atrai a competência do Colegiado estadual”.

Em sede liminar, manifestei meu entendimento no sentido de que esta C. Câmara Criminal não possui competência para desconstituir o acórdão transitado em julgado do mesmo órgão fracionário, o que somente pode ser feito nesta Corte Estadual através de Revisão Criminal, de competência das Câmaras Criminais Reunidas.

Contudo, em atenção à decisão do STJ, passo à análise das nulidades apontadas pelo impetrante.

No que tange à alegada nulidade ocorrida na audiência de instrução e julgamento, observo que foi decretada a revelia do réu diante da sua ausência, apesar de devidamente intimado para o ato.

Com efeito, o art. 367, do CPP dispõe que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente, deixar de comparecer aos atos do processo sem motivo justificado ou quando mudar de endereço não comunicando ao juízo o seu novo domicilio. Assim, o não comparecimento do réu à audiência, justificou a decretação da revelia.

Ocorre que o defensor constituído pelo réu também não compareceu ao ato, sendo a audiência realizada sem a nomeação de defensor para o réu, na qual foi ouvida uma testemunha e interrogados os corréus, situação que caracteriza nulidade absoluta por ausência de defesa técnica.

Nos termos da Súmula 523 do STF:
"No processo
penal,
a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

Caberia à magistrada providenciar a nomeação de defensor dativo ou defensor público para atuar em favor do réu, resguardando, assim, as garantias do contraditório e da ampla defesa. Todavia, conforme visto, não foi essa a conduta por ela adotada, que deu prosseguimento à audiência independentemente da nomeação de defensor para participar da produção de provas em audiência.

Como bem asseverado pela Procuradoria de Justiça,
“
o juízo a quo não designou defesa para a audiência, seja advogado dativo nomeado apenas para o ato ou um Defensor Público atuante na vara, o que indubitavelmente culminou no prejuízo do paciente durante a produção de provas em audiência”.

Assim, NÃO CONHEÇO do habeas corpus e, diante da flagrante ilegalidade, CONCEDO, de ofício, a ordem para anular o processo apenas em relação ao paciente, a partir da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 05/08/2019.

Expeça-se o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo o réu se encontrar encarcerado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido, Cuida-se
de
os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
CLEBSON SANTOS DE JESUS
contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
nos autos do processo nº 0014763-33.2018.8.08.0048.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pela Eminente Relatora
ao seguir a determinação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a análise do feito e de ofício concedeu a ordem para anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento.

Desta feita, acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto, Senhor Presidente.